Tribunal: STF
Processo: ADPF 777
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PORTARIAS NS. 1.266 A 1.579, DO MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS. PEDIDO DE ANULAÇÃO 
DE ATOS ADMINISTRATIVOS DECLARATÓRIOS DE ANISTIADOS POLÍTICOS. MANIFESTAÇÃO SOBRE EVENTUAL PERDA DO OBJETO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



    Relatório 



    1. Trata-se de Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, em 16.12.2020, objetivando a declaração de inconstitucionalidade das “Portarias nº 1.266 a 1.579 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, publicadas no Diário Oficial da União em 5 de junho de 2020, que tratam da anulação de atos administrativos declaratórios de anistiados políticos. As 313 (trezentas e treze) portarias, ora questionadas e anexadas à presenta arguição, anulam atos de mesma natureza expedidos pela Comissão de Anistia, à época vinculada ao Ministério da Justiça, datadas entre 2002 e 2005. Referidos atos declaravam a anistia política de uma série de cabos da Aeronáutica, afastados no início do regime militar por força da Portaria nº 1.104/64” (fl. 2, e-doc. 1).



    2. O processo foi incluído para julgamento no Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, na sessão de 29.4.2022 a 6.5.2022. Iniciado o julgamento, o Ministro Dias Toffoli, em 3.5.2022, pediu destaque do processo. 



    3. Em 20.9.2022, o Advogado-Geral da União manifestou nos autos nos seguintes termos:



    “(...) especificamente em relação às Portarias nº 1.266 a 1.579 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ora impugnadas, foram ajuizados quase 300 (trezentos) mandados de segurança. A questão analisada pela Corte Cidadã, assim como aquela apresentada nos autos desta ADPF n. 777, diz respeito à alegação de descumprimento, por parte da Administração Pública, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica na anulação das referidas anistias. Em 211 (duzentos e onze) desses processos, a segurança já foi concedida, tendo sido anuladas as portarias impugnadas nesta ação, com o restabelecimento dos atos anistiadores. 



    (...) observa-se que, após o ajuizamento da presente ADPF, além da maior parte das portarias impugnadas terem sido anuladas por decisões do Superior Tribunal de Justiça, em sede de mandado de segurança, a Administração Pública editou ato normativo (IN 
nº 2/2021), estabelecendo novo rito a ser seguido nos procedimentos de revisão das anistias concedidas com base na Portaria nº 1.104/1994, no sentido de dar plena efetividade ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, à segurança jurídica e ao direito à constituição de defesa técnica. 



    Sendo assim, diante da modificação substancial do quadro fático e normativo na qual se sustentam as alegações de descumprimento 
aos preceitos fundamentais, requer-se o reconhecimento da prejudicialidade, ainda que parcial da presente ADPF, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RISTF” (e-doc. 29). 



    4. Considerando o destaque requerido no processo para julgamento pelo Plenário físico deste Supremo Tribunal e os argumentos apresentados pelo Advogado-Geral da União na manifestação mencionada, pode ter havido, na espécie, alteração substancial da questão posta nos autos, a ensejar, portanto, eventual prejuízo desta arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme reconhecido, por exemplo, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.987-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.12.2021.



    5. Pelo exposto, manifestem-se o autor e o Advogado-Geral da União, no prazo máximo de quarenta e oito horas, sobre eventual perda do objeto da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora